Tribunal: TJPA
Processo: 0808678-67.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8893 - Atos Processuais
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808678-67.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: JOSYNALDO VALES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DE EFEITO SUSPENSIVO. PERDA DE OBJETO. JULGAMENTO DA INSURGÊNCIA PRINCIPAL. MÉRITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO TOTAL DE DESCONTOS. CONDUTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE IMPORTA EM RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DA DIGNIDADE HUMANA. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DO TEMA 1.085/STJ. REFORMA DA DECISÃO, LIMITANDO-SE O VALOR MENSAL A TÍTULO DE DESCONTOS EM CONTRATO ANTERIORMENTE FIRMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento interposto e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A - BANPARÁ visando à reforma da decisão proferida pelo Juiz da 6ª Vara Cível e Empresarial da Capital que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, proc. nº 0846101-07.2019.8.14.0301, ajuizada por JOSYNALDO VALES FERREIRA, determinou a suspensão dos descontos bancários então realizados na conta do ora recorrido.

Em suas razões (id. 19759892, págs. 1/10), historia o agravante que o agravado ajuizou a ação ao norte mencionada com vistas à revisão de empréstimo bancário, alegando, para tanto, a abusividade dos juros remuneratórios e encargos incidentes.

Frisa o recorrente que fez proposta de parcelamento para quitação do débito, contudo o recorrido permaneceu irredutível.

Diz que nos autos do processo nº 0880399-83.2023.8.14.0301, cujo objeto é conexo ao feito originário, houve indeferimento do pedido do agravado em relação ao pedido de suspensão de descontos bancários.

Alega a existência de vício na decisão recorrida por afronta ao artigo 489, § 1º, I, II e VI do CPC, uma vez que se adotou conceitos vagos e genéricos.

Afirma, ainda, a não adoção de entendimento vinculante materializado no Tema 1.085/STJ, que é de observância obrigatória, por força do artigo 927, III, do CPC.

Requer a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada (artigo 1.019, I, do CPC); prequestiona os artigos 5º, incisos LIV e LV da CRFB; 489, § 1º, II, III e VI, 927, III, 928, II, do Código de Processo Civil e artigo 422 do CC.

Ao final, postula o provimento do recurso com a reforma total da decisão recorrida, revogando-se a ordem de suspensão dos descontos bancários na conta do do agravado.

Em decisão constante do id. 20085274, págs. 1/3, deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Em suas contrarrazões (id. 20355990, págs. 1/4), o apelado discorre que o agravante promove mensalmente descontos em sua conta corrente para fins de satisfação de dívida oriunda de empréstimo bancário, fazendo-o à míngua de autorização.

Expõe que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 1.085, consignou que os descontos efetuados em conta corrente de mutuário são válidos enquanto perdurar a autorização, frisando que qualquer cobrança efetuada em sua conta bancária está desautorizada.

Aduz que o valor originário da dívida era de R$7.634,15 (sete mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quinze centavos), tendo o valor alcançado a cifra de R$713.094,97 (setecentos e treze

mil, noventa e quatro reais e noventa e sete centavos) em 20/7/2023, mesmo sendo paga a importância de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Ao final, postula o não provimento do recurso.

Sobreveio agravo interno (id. 20356012, págs. 1/6), tendo o mutuário requerido a reforma da decisão concessiva de efeito suspensivo.

Contrarrazões ao agravo interno pela instituição financeira inserido no id. 20803705, págs. 1/4.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

De início, julgo prejudicado o agravo interno intentado em face de decisão concessiva de efeito suspensivo, dado que o julgamento do recurso principal nesta sessão implica na perda de seu objeto, tornando-se inócua a discussão a respeito dos requisitos do efeito suspensivo.

Feitas essas considerações, conheço o agravo de instrumento, eis que tempestivo e preparado.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Estado do Pará S/A - Banpará contra decisão proferida em Ação Declaratória de Extinção de Dívida c/c Ressarcimento e Tutela Provisória aforada por Josynaldo Vales Ferreira, que determinou ao recorrente a suspensão total dos descontos efetuados em conta corrente do recorrido.

Pelo princípio da boa-fé objetiva na relação de consumo, impõe-se a ideia de equilíbrio negocial que deve ser mantido em todos os momentos pelos quais percorre o negócio jurídico. Aqui fica muito bem evidenciada a exigência de uma conduta leal dos contratantes em todas as fases da relação. Essa regra encontra-se positivada no artigo 4º, III, do CPC, que ora reproduzo:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

(...)

III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;

Por outro lado, Código do Consumidor traz como princípio fundamental, embora implícito, a função social dos contratos, conceito básico para a própria concepção do negócio de consumo. O objetivo principal do axioma é tentar equilibrar uma situação que sempre foi díspar, em que o consumidor sempre foi vítima das abusividades da outra parte da relação de consumo.

Trata-se, portanto, de um princípio expresso no Código Civil, ao enunciar em seu artigo 421 que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social dos contratos, sendo certo que o sentido desse comando é o de que a finalidade coletiva dos negócios representa clara limitação ao exercício da autonomia privada no campo contratual. Eis a redação do dispositivo mencionado:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.

No caso dos autos, ressoa incontroverso que o agravado celebrou Contrato Particular de Confissão e Novação da Dívida, reconhecendo-se devedor da quantia de R$7.634,15 (sete mil, seiscentos e trinta e quatro reais e quinze centavos), a ser paga em 20 (vinte) parcelas de R$627,66 (seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos), destacando-se que referida avença foi celebrada em 8/4/2016 e que, em conformidade com sua cláusula primeira, observa-se que o agravado autorizou que os descontos incidissem sobre sua conta corrente (id. 20355994, págs. 1/3).

Contudo, extrai-se do extrato contábil da dívida mencionada, que o agravado conseguiu efetuar o pagamento de 9 (nove) parcelas, ensejando um débito de R$43.417,88 (quarenta e três mil, quatrocentos e dezessete reais e oitenta e oito centavos), considerando-se os encargos financeiros pelo inadimplemento, apurado em 11/12/2019 (id. 14472822, pág. 12).

Todavia, conforme o extrato da conta bancária do agravado, datado de 20/7/2023, verifica-se que o valor da dívida saltou para R$713.094,97 (setecentos e treze mil, noventa e quatro reais e noventa e sete centavos), sendo a conta bancária bloqueada até o valor indicado (id. 100376195, pág. 2).

Nesse cenário, tem-se que a conduta do agravante não se amolda a boa-fé objetiva. Isto porque afere-se do último contracheque acostado pelo agravado, que a sua renda no mês de agosto/2023 perfez o valor líquido de R$7.242,68 (sete mil, duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos).

Assim, nota-se que o comportamento da instituição financeira em lançar o valor total do débito em R$ 713.094,97 (setecentos e treze mil, noventa e quatro reais e noventa e sete centavos) em conta corrente do agravado inviabiliza a sua própria subsistência, visto que impossibilitará de receber o seu salário, considerando-se que é servidor estadual e recebe remuneração via agravante.

Nesse cenário, a fim de compatibilizar a força vinculante do contrato e a dignidade do agravado, conclui-se que o presente recurso deve ser provido em parte, afastando-se a suspensão dos descontos totais, mas permitindo-se os abatimentos do valor remanescente ao valor pactuado no Contrato Particular de Confissão e Novação de Dívida firmado anteriormente, qual seja, de R$627,66 (seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos) mensais, enquanto se discute a validade da cobrança na origem.

Vale ressaltar que a jurisprudência possui entendimento no sentido de não ser possível a retenção integral do salário para fins de pagamento de empréstimo bancário, considerando-se que nessa hipótese estar-se-á malferindo o princípio da dignidade humana:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RETENÇÃO INTEGRAL DO VALOR DA REMUNERAÇÃO DEPOSITADA EM CONTA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. VERBA EXCLUSIVAMENTE ALIMENTAR. DIGNIDADE DA PESSOA. MÍNIMO EXISTENCIAL. TEMA REPETITIVO Nº 1085. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de retenção integral dos valores depositados na conta bancária mantida pela devedora sob o fundamento de amortização do débito relativo ao negócio jurídico de mútuo.

2. No caso em análise ficou demonstrada a existência de distinção entre a questão discutida nos autos e aquela julgada no âmbito do recurso especial repetitivo, cuja tese foi fixada no tema 1085. 2.1 Assim, é devida a limitação nos casos em que o desconto efetivado diretamente na conta bancária priva o devedor de quantia mínima para garantir a sua sobrevivência.

3. A retenção integral do salário da devedora deve ser vista, no caso em análise, como modalidade de autotutela, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 5º, inc. LIV, da Constituição Federal. 3.1. Em razão da reconhecida ilicitude da conduta praticada pela instituição bancária, os montantes retidos indevidamente devem ser restituídos à conta-salário da autora.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJDF, APELAÇÃO CÍVEL 0709541-03.2021.8.07.0004, 2ª Turma Cível, Relator Desembargador ALVARO CIARLINI, Julgado em 9/2/2023)

Deve ser ressaltado que, com isso, não se está a negar vigência ao precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema 1.085, dado que a hipótese não impõe, pela via judicial, a limitação de empréstimo livremente pactuado, mas sim validar condições anteriormente pactuadas a fim de viabilizar o adimplemento da obrigação e a subsistência do recorrido.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto para autorizar que o desconto efetuado pelo agravado seja limitado ao valor mensal de R$ 627,66 (seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos).

É como o voto.

Belém/PA, data e hora registrada pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/08/2024